Tribunal: TJPA
Processo: 0008314-43.2016.8.14.0022
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008314-43.2016.8.14.0022

RECORRENTE: JOSIELSON NUNES SERRAO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0008314-43.2016.8.14.0022.

RECORRENTE: JOSIELSON NUNES SERRÃO.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. ANÁLISE QUE COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado como incurso no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado consumado, e no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do mesmo diploma legal, por tentativa de homicídio qualificado. A defesa sustenta ausência de materialidade, legítima defesa, disparo acidental e ausência de dolo homicida, requerendo a impronúncia ou, subsidiariamente, a desclassificação para delitos de lesão corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para a pronúncia, com base na prova da materialidade e nos indícios de autoria; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação da imputação para crimes diversos dos dolosos contra a vida, diante da alegada ausência de animus necandi; (iii) analisar se a alegação de legítima defesa permite o afastamento da competência do Tribunal do Júri nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia consiste em juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sendo incabível qualquer juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

4. A materialidade está evidenciada por laudos periciais que atestam morte por arma de fogo e lesões corporais decorrentes de disparos, enquanto os indícios de autoria derivam de testemunhos presenciais, da vítima sobrevivente e da confissão parcial do acusado.

5. A alegação de disparo acidental e ausência de dolo homicida demanda exame aprofundado do elemento subjetivo da conduta, o que excede os limites da cognição sumária da fase de pronúncia e deve ser apreciado pelo Tribunal do Júri.

6. A jurisprudência afasta a impronúncia e a desclassificação quando não for manifesta e inequívoca a inexistência de dolo, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas pelo Conselho de Sentença

7. A tese de legítima defesa, também sustentada pela defesa, carece de demonstração cabal nos autos e apresenta divergência entre a versão do acusado e os demais elementos probatórios, sendo inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude nesta etapa processual.

8. A prática de disparos em via pública, em meio a terceiros, revela ao menos a assunção do risco de produzir o resultado morte, sendo prematura qualquer afirmação de ausência de dolo ou de presença de legítima defesa.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413, 414 e 415; CP, arts. 121, § 2º, IV; 14, II; 129, caput e § 3º; 25.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RSE nº 0000096-68.2004.8.14.0047, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 09.06.2025. TJPA, RSE nº 0019541-18.2020.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 02.09.2024. TJPA, RSE nº 0005553-38.2013.8.14.0024, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 09.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Josielson Nunes Serrão,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
a
rt. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal,
em relação à vítima LIZELETE RODRIGUES BARBOSA e
art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, do mesmo diploma,

em relação à vítima ANTÔNIO MORAES DE SOUSA
(ID 20943674).

Narra a denúncia (ID 20943516), in verbis:

“DOS FATOS

Noticia a peça policial que, em data de 25 de setembro de 2016, por volta das 01 hOOmin, as vítimas Lizelet Rodrigues Barbosa e Antônio Moraes de Sousa estavam na Vila Santa Maria do Icatu, Zona Rural deste município, juntamente com a nacional Rosilete Rodrigues Barbosa, em frente a uma residência da genitora desta, quando o ora denunciado, ao sair do bar de propriedade do nacional de prenome Izonildo, efetuou disparos de Arma de Fogo, com o objetivo de alvejar o nacional de prenome Magno.

Ocorre que, um dos disparos atingiu a vítima Lizelet em seu peito, a qual veio a óbito, ainda no local dos fatos, enquanto que dois tiros alvejaram a vítima Antonio na clavícula e superficialmente na cabeça, o qual foi encaminhado para atendimento médico.

O ora denunciado estava embriagado, razão pela qual desferiu uma coronhada na cabeça de Antonio quando este já se encontrava no chão após ter sido alvejado.”

Em razões recursais, a defesa pugna pela impronúncia do recorrente, diante da ausência de materialidade delitiva. Em relação a vítima LIZELETE RODRIGUES BARBOSA, requer a desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte. Quanto a vítima ANTÔNIO MORAES DE SOUSA, pleiteia pela desclassificação de homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal simples, em face a excludente de ilicitude da legítima defesa e ausência de animus necandi (ID 20943694).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 20943702).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 25545444).

Na Superior Instância, o douta Procurador de Justiça, RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA, manifestou-se pelo conhecimento e no mérito, o improvimento do recurso (ID 26011944).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DO MÉRITO

A defesa, em suas razões, sustenta, em síntese, a falta de materialidade delitiva, a ausência de animus necandi, a ocorrência de legítima defesa e de disparo acidental, pugnando, assim, pela impronúncia do réu ou, subsidiariamente, pela desclassificação das condutas imputadas para os crimes de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do CP) e lesão corporal simple
s
(art. 129, caput, do CP).

Inicialmente, cumpre ressaltar que a decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, cabendo ao magistrado de primeiro grau apenas verificar a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação.

Trata-se, portanto, de decisão interlocutória mista não terminativa, que não encerra juízo de certeza, tampouco implica em condenação, limitando-se a submeter o acusado ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal).

Assim, eventuais dúvidas quanto à dinâmica dos fatos, ao elemento subjetivo ou à presença de qualificadoras devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob o postulado
in dubio pro societate
.

In casu, a materialidade restou comprovada pela Declaração de Óbito de Lizelete Rodrigues Barbosa e Perícia de Lesão Corporal de Antônio Moraes de Sousa (ID 20943661), descrevendo as lesões sofridas pelas vítimas.

Assim como os indícios de autoria restaram esclarecidos pelos depoimentos das testemunhas e do próprio recorrente que confessou a prática, conforme transcrito nos Memorias Escritos e Alegações Finais (ID
20943663 e 20943666
), confirmados por este juízo, vejamos:

Dos Memoriais Escritos:

A vítima ANTONIO MORAES DE SOUSA narrou:

"Que no dia dos fatos o declarante foi atingindo por três disparos. QUE após ser atingido o declarante desmaiou. QUE depois de um tempo soube sue o autor dos disparos seria o nacional conhecido como "Daca". QUE as pessoas que lhe contaram estavam presentes na hora dos fatos. QUE o denunciado não tinha nada contra o declarante e nem contra sua sobrinha. QUE sua sobrinha morreu em virtude dos disparos que recebeu. QUE o declarante não estava no bar, estava apenas passando por perto."

A testemunha ROSILETE RODRIGUES BARBOSA, informou:

"QUE a vítima fatal era sua irmã; QUE a declarante estava na frente da casa da sua mãe. QUE a casa da sua mãe ficava na frente um bar. QUE sua irmã estava no bar. QUE a declarante presenciou o momento em que o denunciado, conhecido como "daca" atirou contra as vítimas. QUE a declarante reconhece sem sombra de dúvidas que o denunciado é o autor dos disparos. QUE o denunciado efetuou o primeiro disparo para os altos. QUE em seguida o denunciado disparou contra sua irmã e contra seu tio. QUE sua irmã entrou no bar para buscar seu tio e quando eles estavam saindo foram atingidos pelos disparos. QUE a declarante não sabe os motivos do crime. QUE o denunciado não conhecia sua irmã.

A testemunha ANILSON DE SOUZA LOURINHO, informou ainda:

"Que não presenciou o crime, apenas escutou os disparos. QUE o declarante correu para o local ver o que estava ocorrendo. QUE quando chegou viu sua esposa atingida por disparos de arma de fogo. QUE quando chegou ainda viu o denunciado com a arma de fogo na mão. QUE não sabe os motivos do crime. Que não tem conhecimento se o denunciado tinha alguma desavença com as vítimas. QUE quando o declarante tentou se aproximar o denunciado ainda estava com a arma em punho. Que em seguida o denunciado empreendeu fuga. QUE o declarante ouviu comentários de que o denunciado estava tentando atingir o nacional conhecido como Magno, porém atingiu as vítimas. Que o denunciado estava embriagado. QUE contaram para o declarante que além dos disparos o denunciado ainda atingiu a vítima Antônio com uma coronhada na cabeça."

Das Alegações Finais:

“1 Depoimento do Denunciado Josielson Nunes Serrão: Que o Acusado voltava do trabalho, de um sítio de sua propriedade. Por volta das 21:40 chegou ao bar. Que comprou duas cervejas e estava dentro do bar. Que dois homens, Antonio e Magno iniciaram uma briga do lado de fora do bar. Que o Acusado vinha saindo do bar, quando Magno disse para Antonio que iriam "pegar" o Acusado, pois o mesmo não era da localidade. Que segundo o Denunciado, o bar tinha apenas uma porta de saída e que ao ser encurralado por Magno que segurava um gargalo de garrafa e Antonio segurava uma faca de mesa grande de cabo branco. Que o Denunciado carregava uma mochila com R$5.000 (Cinco Mil Reais) e dentro dela tinha um revólver.

Que tirou o revólver da mochila com a intenção de afastar Magno e Antonio, disparando um tiro para cima, na esperança que os dois recuassem. Porém os mesmos continuaram em suas investidas e armados tentaram atacar o Acusado. Ao se aproximarem Magno o atacou com um gargalo de garrafa, ao passo que Antonio lhe atacou com uma faca. O Acusado conseguiu pisar em Antonio, porém ao ser atacado novamente disparou a arma, que acertou na vítima fatal.

Que o Denunciado NUNCA TEVE A INTENÇÃO DE MATAR NINGUÉM, que apenas atirou para conter injusta agressão. Que apenas no dia seguinte soube do falecimento de Lizelet e que se arrepende, pois tem consciência de que sua ação, ainda que não tivesse a intenção de matar ninguém, ceifou a vida de uma jovem. Reiterando que em nenhum momento teve a intenção de matar seus agressores.”

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE ANIMUS NECANDI

A defesa sustenta que o disparo que resultou na morte da vítima
Lizelete Rodrigues Barbosa
teria sido acidental, afastando o dolo de matar.

Todavia, a prova da materialidade encontra-se plenamente demonstrada pelo laudo cadavérico e demais elementos dos autos, que descrevem as lesões torácicas compatíveis com ação de projétil de arma de fogo, resultando em hemotórax bilateral e lesões transfixantes nos pulmões, como já citado ao norte.

No mesmo sentido, quanto à autoria, os depoimentos colhidos em juízo e a própria confissão parcial do acusado, que admite o disparo, ainda que sob a alegação de acidente, constituem indícios suficientes de sua responsabilidade penal, nos termos do art. 413, caput, do CPP.

A alegação de disparo acidental e ausência de intenção de matar constitui tese de mérito que demanda análise aprofundada do elemento subjetivo da conduta, incompatível com a cognição sumária da fase de pronúncia.

Em outras palavras, a apreciação do dolo, da eventual culpa ou de excludentes de ilicitude compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, não podendo ser afastada de plano pelo magistrado togado, sob pena de usurpação da competência constitucional dos jurados.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial:

Tese de julgamento
: 1. A prova da materialidade em crimes dolosos contra a vida pode ser demonstrada por exame pericial válido, ainda que contestado, desde que corroborado por demais elementos probatórios. 2. Indícios suficientes de autoria e dolo homicida são aptos a justificar a pronúncia, sendo desnecessária certeza plena quanto à intenção de matar, por se tratar de juízo de admissibilidade da acusação. 3. A desclassificação do crime ou impronúncia é incabível na ausência de prova cabal da inexistência do animus necandi, devendo eventuais dúvidas ser submetidas ao Tribunal do Júri. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000096-68.2004.8.14.0047 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/06/2025)

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE OU HOMICÍDIO CULPOSO

A defesa requer a desclassificação do delito de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, do CP), ou, subsidiariamente, para homicídio culposo, sustentando a ausência de dolo de matar e a ocorrência de disparo acidental, com a retirada da qualificadora, em relação à vítima LIZELETE RODRIGUES BARBOSA.

Entretanto, este também não é o momento adequado.

É cediço que, a desclassificação da imputação para crime diverso daqueles dolosos contra a vida, nesta fase processual, somente se justifica quando a ausência de animus necandi é manifesta e incontroversa, de tratar-se de delito diverso daqueles previstos no art. 74, §1º, do Código de Processo Penal, o que não ocorre nos autos.

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II AMBOS DO CPB). DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE LESÃO CORPORAL. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM DE PLANO A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. MÁTERIA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado.

2.
Pedido de desclassificação. P
ara se efetuar a desclassificação requerida, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, o que não restou comprovado nos autos, de forma clara e induvidosa, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença
.

3. Recurso improvido. Decisão unânime. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0019541-18.2020.8.14.0401 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/09/2024) (grifo nosso)

Na fase da pronúncia, não cabe ao magistrado afastar a imputação de crime doloso contra a vida quando houver elementos probatórios mínimos que indiquem a possibilidade de o réu ter agido com animus necandi, sendo defeso proceder à desclassificação para crime de competência do juízo singular.

No caso concreto, os autos revelam que o recorrente efetuou disparos de arma de fogo em local público e em meio a pessoas, atingindo fatalmente Lizelete Rodrigues Barbosa, o que, por si só, demonstra a potencial consciência do risco de produzir o resultado morte, suficiente para o reconhecimento de indícios de dolo eventual ou direto, a serem apreciados pelo Tribunal do Júri.

As declarações testemunhais colhidas durante a instrução, aliadas ao laudo cadavérico, evidenciam que o disparo não foi mera fatalidade, mas decorreu de conduta voluntária do acusado, que, armado, assumiu o risco de causar o resultado letal.

Importa destacar que o reconhecimento de culpa ou de acidente demanda exame aprofundado sobre a intenção do agente e as circunstâncias do disparo, matéria que ultrapassa os limites cognitivos da decisão de pronúncia, cujo objetivo é apenas aferir a plausibilidade da acusação.

No presente caso, os elementos colhidos — especialmente a confissão parcial do acusado, o laudo pericial e os depoimentos testemunhais — apontam a existência de indícios consistentes de que o disparo foi voluntário, sendo prematuro afirmar tratar-se de conduta culposa ou de evento acidental.

Desse modo, não há falar em desclassificação, devendo o recorrente ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para decidir acerca da presença do dolo, da culpa ou da ocorrência de excludentes de ilicitude.

Nesse contexto, o acervo probatório não permite, neste momento, afastar de plano a possibilidade de que o agente tenha agido com dolo de matar. A versão apresentada pela defesa é apenas uma das interpretações possíveis dos fatos, mas não a única.

Trata-se, portanto, de questão que deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, no exercício de sua competência constitucional (art. 5º, XXXVIII, Constituição Federal), após a análise aprofundada da prova em plenário, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO E LEGÍTIMA DEFESA

A defesa requer a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal) para o delito de lesão corporal simples (art. 129, caput, do CP), sob o argumento de que o disparo teria sido acidental, ocorrido em legítima defesa, enquanto o réu tentava proteger-se de agressões perpetradas por Magno e pela própria vítima
Antônio Moraes DE SOUSA
.

Todavia, o pleito não merece prosperar.

Como já exposto, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, o juiz pronunciará o acusado quando estiver convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, sendo esta a situação verificada nos autos.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito, que descreve as lesões sofridas por Antônio Moraes de Sousa, e os indícios de autoria emergem dos depoimentos colhidos, especialmente da confissão parcial do próprio réu, que reconhece ter efetuado o disparo da arma de fogo.

O argumento de que o disparo teria ocorrido de forma acidental ou em legítima defesa constitui tese que demanda análise aprofundada das provas, a ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. A desclassificação pretendida pela defesa implicaria indevida invasão na esfera de competência dos jurados, os quais são constitucionalmente incumbidos de apreciar as circunstâncias subjetivas do crime, inclusive o animus necandi e a eventual ocorrência de excludentes de ilicitude.

Nos termos do art. 25 do Código Penal, entende-se legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Em análise, o artigo revela a dependência do preenchimento dos requisitos.

No caso em apreço, embora a defesa alegue que o réu teria agido para repelir agressão iminente, o conjunto fático-probatório não evidencia, de forma clara e inequívoca, a presença de todos os pressupostos legais que caracterizam a excludente de ilicitude.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RAZÃO DE
LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA CABAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. INVIABILIDADE. VÍTIMA GOLPEADA EM ÁREA VITAL DO CORPO HUMANO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Inexiste nos autos prova clara e induvidosa de que a recorrente ou outrem estivesse sofrendo agressão injusta por parte da vítima, atual ou iminente, ou que pelas circunstâncias fosse possível acreditar que viria a ser agredida, razão pela qual não há que se falar em acolhimento da dirimente do art. 25,
caput
, do CP
. Precedente jurisprudencial.

2. De igual modo, não se verificou no presente um contexto probatório de inequívoca ausência de
animus necandi
na conduta praticada pela recorrente, devendo, assim, eventual dúvida quanto à intenção da acusada e o amplo cotejo das provas produzidas ficar a cargo do Tribunal Popular, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJE/PA 3. À unanimidade, recurso conhecido e improvido. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0005553-38.2013.8.14.0024 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/09/2024) (grifo nosso)

Ademais, não se pode afirmar, neste momento processual, que a reação do acusado foi estritamente necessária e proporcional à suposta agressão sofrida. A narrativa apresentada em seu interrogatório encontra-se em dissonância com os demais elementos colhidos, que revelam controvérsia acerca das circunstâncias do fato.

No caso em exame, há elementos concretos que indicam que o recorrente assumiu o risco de produzir o resultado morte, ao efetuar disparos de arma de fogo em direção a pessoas com as quais discutia. A alegação de defesa de que os disparos teriam ocorrido sob o influxo de medo ou em reação a agressões não encontra respaldo suficiente para, nesta etapa processual, afastar o dolo ou a qualificadora.

Dessa forma, não se evidencia qualquer improcedência manifesta da imputação de tentativa de homicídio qualificado, impondo-se a manutenção da pronúncia, para que o Conselho de Sentença, em plenário, delibere sobre a presença ou não do elemento subjetivo do tipo, bem como sobre eventual legítima defesa.

Desta forma, presença de narrativas divergentes inviabiliza o reconhecimento antecipado da excludente, competindo ao Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania, apreciar os testemunhos e definir qual versão dos acontecimentos reputa mais plausível.

Portanto, inexistindo certeza quanto à legítima defesa, não cabe ao juízo singular afastar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural para apreciar e decidir os crimes dolosos contra a vida, sob pena de usurpação de competência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 03/12/2025